Tribunal: TJMT
Processo: 1018440-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018440-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCEL BIGUZZI SANTERI - CPF: 176.052.808-07 (ADVOGADO), HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.655.925/0001-74 (EMBARGANTE), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (EMBARGADO), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), RUI SERGIO DURANTE - CPF: 120.551.028-18 (EMBARGANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.655.925/0001-74 (EMBARGADO), MARCEL BIGUZZI SANTERI - CPF: 176.052.808-07 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 1018440-78.2022.8.11.0000 – ID nº 27434484

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO - FALTA DE CITAÇÃO - MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DO BENEFICIÁRIO – ARTIGO 239, § 1º, DO CPC/15 - MÉRITO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tanto o ordenamento jurídico quanto a jurisprudência do STJ, têm o entendimento segundo o qual a manifestação espontânea do beneficiário supre a ausência de citação, portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento pela falta de citação.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RUI SÉRGIO DURANTE
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 239328194
objetivando sanar supostas contradição e omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 231705191
que julgou procedente a
Reclamação nº 1018440-78.2022.8.11.0000
, determinando que do valor da indenização e lucros cessantes devida pela reclamante, seja decotado de 30% a 40%, referente aos custos para a manutenção da sociedade empresarial, conforme decidido no Embargos de Declaração nº 85.136/2015.

Em suma, preliminarmente, pretende o embargante nulidade do julgamento, sob o argumento que a reclamação foi incluída em pauta sem que fosse apresentada contestação da parte beneficiária, a qual, embora tenha se manifestado expressamente sobre a necessidade de indeferir o pedido de efeito suspensivo em petição, como assegura o artigo 10 do CPC/15, não apresentou defesa completa.

Afirma que ao despachar a reclamação, a relatoria apenas determinou que a autoridade
a quo
prestasse esclarecimentos e, em momento posterior, que o douto representante do Ministério Público Estadual – PGJ fosse ouvido, violando-se assim o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, pois o art. 7º, art. 989, III, do CPC/15 c/c art. 5º, LIV e LV, da Constituição de 88, garante o direito a todos os litigantes.

No mérito, enfatiza que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório, uma vez que a sua conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a qual expressamente reconheceu que houve anulação do acórdão dos Embargos de Declaração onde se determinou o decote dos lucros cessantes e, em seu rejulgamento posterior, a colenda Turma Cível não proferiu decisão acolhendo esse ponto do pedido da rescisória, mas apenas a limitação temporal.

Alega que a conclusão adotada na decisão desconsidera totalmente a fundamentação antes impressa no próprio acórdão embargado, qual seja, quando ele mesmo afirmou que o julgamento dos Embargos de Declaração onde houve a determinação de decote dos lucros cessantes foi anulado e, em momento posterior, novamente reexaminado pela Corte de Justiça, mas sem decidir sobre o decote.

No mais, o v. acórdão embargado desconsiderou integralmente o fundamento utilizado na decisão reclamada sobre o fato de que essa questão foi reiteradamente decidida nos autos do Cumprimento de Sentença, tendo inclusive precluído todos os debates e recursos possíveis sem que a reclamante obtivesse sucesso em mudar o seu destino traçado desde o julgamento da Rescisória, a qual não acolheu o pedido de decote.

Concluindo, sustenta que a eliminação dos vícios de omissão e contradição ensejará necessariamente a modificação da conclusão adotada, razão pela qual é devido pleitear a atribuição dos efeitos infringentes ao julgamento dos Embargos de Declaração para julgar improcedente a presente reclamação.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar para
(i)
declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, em função
error in procedendo
por violação ao art. 7º, art. 989, III, do CPC/15 c/c art. 5º, LIV e LV, da CF/88, com a consequente intimação do beneficiário para contestar a Reclamação Cível, bem como, no mérito
(ii)
para eliminar as contradições e suprir as omissões, consequentemente, julgar improcedente a Reclamação.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme
ID nº 242455160
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

Não procede o inconformismo do beneficiário, conforme veremos de um simples resumo dos fatos.

No caso em tela, a empresa
HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, ajuizou a
RECLAMAÇÃO
, de forma a preservar o quanto decidido nos v. acórdãos prolatados nos autos da
Ação Rescisória nº 970/2013 e Embargos de Declaração nº 85136/2015
, em que figura como requerido
RUI SÉRGIO DURANTE
.

O beneficiário
RUI SÉRGIO DURANTE
se manifestou no
ID nº 159020163
, alegando é inadmissível o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso próprio não interposto no prazo legal.

Ponderou que decisão recorrida consignou que a controvérsia fora objeto do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023218-62.2020.8.11.0000 interposto nos autos do Cumprimento de Sentença, o qual não foi conhecido. Entretanto, o recorrente deixou de manejar o Agravo Interno contra a decisão, o que ensejou a preclusão dos argumentos.

Defende que a presente reclamação carece de probabilidade do direito, ante ao seu manejo como sucedâneo de recurso próprio, o que ensejará a própria inadmissão desta via processual.

Ainda, que a nova decisão proferida nos autos originários evidenciou cabalmente que, nos autos da Ação Rescisória n. 970/2013, posteriormente o egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA afastou o aludido “decote” de 35% a 40% sobre os lucros cessantes, pois o acórdão dos embargos restou anulado e houve um novo julgamento.

Alega que subsistiu no julgamento final da Ação Rescisória tão-somente a limitação temporal para o pagamento dos lucros cessantes, sendo certo que o acórdão em que houve um debate a respeito do “decote”, mas não decisão, após sua anulação pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, restou modificado para afastar a mudança de valores.

Concluindo, afirmou que resta evidente que a presente reclamação é totalmente insubsistente e o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença, à toda evidência, mostra-se tão-somente uma tentativa reprovável de protelar o cumprimento da obrigação, especialmente porque somente agora a reclamante articulou a “tese” de afronta das decisões deste Tribunal.

Pelo que se denota, inexiste ofensa ao artigo 10 do CPC/15 – até porque, a beneficiária respondeu acintosamente a reclamação, bem como a falta de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Posteriormente, foi determinada a intimação do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para prestar as informações que entender necessárias, referente ao Cumprimento de Sentença nº 0013198-33.2002.8.11.0041, inclusive nos termos do inciso II do artigo 232 do RITJMT, para evitar dano irreparável, determinou a suspensão do processo objeto reclamação, até julgamento final.

As informações foram prestadas pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no
ID nº 166573188
.

Em seguida, foi dada vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, a qual se absteve de se manifestar, conforme
ID nº 178252150
.

Tudo formalizado, a reclamação foi colocada na pauta de julgamento, a qual foi acolhida.

Portanto, inexiste qualquer irregularidade suscetível de nulidade do julgamento.

A bem da verdade, o que justifica a nulidade do julgamento e impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV) e à regra do art. 9º do CPC/15, é a ausência de citação do beneficiário, o que não ocorreu no caso – até porque, o
beneficiário foi devidamente citado
, diante do seu

comparecimento espontâneo nos autos suprindo a citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC/15:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos,
o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU (...). DECISÃO MANTIDA.
É firme na jurisprudência do STJ o entendimento segundo o qual a manifestação espontânea do réu supre a ausência de citação, não havendo falar em nulidade do processo em decorrência do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes
. (STJ - AgRg no AREsp: 296808 RS 2013/0055896-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2024)

“AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
Havendo o comparecimento espontâneo, em tempo hábil, da parte reclamada aos autos, inclusive com a apresentação de defesa e procuração, não há falar em nulidade da decisão por falta de citação, sendo descabida a alegação de querela nullitatis. Agravo de petição improvido.”
(TRT-24 - AP: 00243775720205240061, Relator.: JOAO DE DEUS GOMES DE SOUZA, 2ª Turma, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ademais, conforme acima delineado, além do comparecimento espontâneo, a parte respondeu os termos da reclamação, logo, não há que se falar em nulidade do julgamento, devendo ser rejeitada a preliminar.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade do julgamento
.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção da parte embargante é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazidos no acórdão embargado, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis ao caso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025